Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Deve o réu ser condenado quanto a crime de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do Código Penal), quando as provas dos autos são no sentido de que, após subtrair uma bicicleta de um hipermercado, foge e nestas circunstâncias exibe para o Segurança que o persegue um objeto com cabo de madeira que estava em sua cintura , restando comprovada a grave ameaça a fim de garantir a posse do objeto.
2. Nos termos da doutrina e jurisprudência, para que os delitos contra o patrimônio sejam considerados como consumados, exige-se, apenas, a inversão da posse, ainda que por instantes.
3. No caso concreto, o réu subtraiu uma bicicleta no Hipermercado Extra, localizado no SIA, e manteve a posse do bem até ser detido por terceiros nas proximidades da "Feira do Paraguai", hoje com a nova denominação oficial de Feira dos Importados, restando nítido que manteve a posse do bem subtraído até por um bom lapso tempo, se consideradas as localidades dadas em referências.
4. Demonstrado que o réu identificou-se na Delegacia de Polícia, por ocasião do seu flagrante, com os documentos de pessoa diversa da sua, deve ser mantida a sua condenação quanto ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal.
5. Exclui-se a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando não houve qualquer fato apto extraordinário e fora do comum ao tipo penal a justificar o incremento da pena-base.
6. O fato de o réu ser contumaz na prática de condutas delitivas não é suficiente para valorar negativamente a conduta social, mormente quando o d. sentenciante utilizou condenações criminais anteriores para sopesar desfavoravelmente a circunstância judicial dos antecedentes.
7. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.